Tribunal: TJDFT
Processo: 0717689-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Nulidade da prova não demonstrada. Preliminar rejeitada. Provas da desobediência à determinação judicial. Tese absolutória afastada. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) reconhecimento da nulidade de prova apresentada pela vítima; e (ii) absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, por insuficiência de provas.
III. Razões de decidir
3. É válida a prova de contato feito pelo agente com a vítima por meio de print da tela do celular da ofendida, sobretudo quando não demonstrada sua adulteração. Preliminar rejeitada.
4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima se reveste de especial valor probatório, especialmente quando os fatos são narrados de forma firme e coerente e inexiste contraprova capaz de desmerecer o relato.
5. Estando a conduta de descumprimento de medida protetiva de urgência evidenciada pelo relato firme e coerente da vítima, amparado pela prova documental por ela apresentada e pela própria declaração do agente, não há falar em insuficiência de provas, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947197, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 2055256, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 08/10/2025.